Tribunal: TJDFT
Processo: 0735551-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO SANEADORA. PIS-PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. TEMA 1.150 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao apreciar o Tema 1.150, o STJ firmou o entendimento de que o Banco do Brasil S.A ostenta legitimidade para figurar no polo passivo de ação na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa (IRDR 16 - STJ).
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.